Tribunal: TJPA
Processo: 0815175-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815175-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA, WANDERSON FERREIRA LIBANO, DANIEL DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0815175-34.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0808126-84.2021.8.14.0040

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTES: CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA, DANIEL DA SILVA COSTA E WANDERSON FERREIRA LIBANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 648/STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem da
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815175-34.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0808126-84.2021.8.14.0040

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTES:
CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA, DANIEL DA SILVA COSTA E WANDERSON FERREIRA LIBANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará

em

favor de
CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA, DANIEL DA SILVA COSTA
e
WANDERSON FERREIRA LIBANO
, visando combater ato emanado do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cametá/PA que, nos autos do processo nº.

0808126-84.2021.8.14.0040, resultou na manutenção da prisão preventiva dos pacientes na origem.

O impetrante alegou, basicamente, que a decisão que manteve a prisão cautelar dos pacientes se tornou ilegal diante da circunstância de ter sido adiado julgamento em Plenário do Tribunal do Júri por ausência injustificada do Ministério Público à sessão correspondente.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente e, no mérito, a ratificação do referido pleito a fim de que seja concedida a ordem impetrada (id

16225519).

Juntou
documentos (id

16225529 – 16225524).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

16245710).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

16314595).

Parecer do Ministério Público opinando pela denegação da ordem (id

16516757).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A presente ordem resta prejudicada e, portanto, não comporta conhecimento.

Isso porque, em busca no Sistema PJe, é possível constatar que, nos autos do processo originário (0808126-84.2021.8.14.0040 –
id
103116069
), sobreveio sentença condenatória que resultou na revogação da prisão preventiva dos pacientes
DANIEL DA SILVA COSTA

e
WANDERSON FERREIRA LÍBANO
e na manutenção dessa constrição em relação aos coactos
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA
e
WANDERSON FERREIRA LÍBANO
, de modo que o julgamento da presente impetração resta prejudicado, não comportando conhecimento, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ
[1]
, devendo ser aplicado, no que couber, o entendimento fixado na súmula 648 desta Corte Superior
[2]
.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, 13 de novembro de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Nesse sentido, cito o seguinte aresto:
HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO
. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA (STJ - HC 143333, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019).

[2]
Súmula 648-STJ: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

Belém, 01/12/2023